Tribunal: TCU
Processo: 025.263/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares contra o Acórdão 14.362/2021-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares contra o Acórdão 14362/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de admissão do Sr. Israel Nilton de Almeida Feitosa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 14362/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar ilegal e, excepcionalmente, ordenar o registro do ato de admissão do Sr. Israel Nilton de Almeida Feitosa, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que, no prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado; e 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.